Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-30.2013.8.11.0012
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000873-30.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIS DA SILVA - CPF: 001.303.281-03 (APELADO), JESIKA PATRICIA DA SILVA - CPF: 055.581.921-35 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), IVO JOSE MULLER - CPF: 040.569.570-53 (APELADO), MIRALDA IGNEZ MULLER - CPF: 652.171.361-20 (APELADO), JOSE LUIZ SILVA DA SILVA - CPF: 378.280.371-04 (APELADO), BEATRIZ JOSEFA DA SILVA - CPF: 593.615.731-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia do exequente. O apelante sustenta a inaplicabilidade do referido dispositivo à fase executiva e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção de processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, ou se tal possibilidade encontra-se afastada pela disciplina própria da fase executiva, nos termos do art. 924 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase executiva possui disciplina específica para sua extinção, prevista no art. 924 do CPC/2015, que não contempla o abandono da causa como causa extintiva.

4.

O art. 485, III, do CPC/2015 aplica-se exclusivamente ao processo de conhecimento, sendo inaplicável às execuções autônomas de título extrajudicial.

5.

A jurisprudência da Corte reconhece que, diante da inércia do exequente, deve o feito ser suspenso e arquivado provisoriamente, nos termos do art. 921 do CPC/2015, aguardando-se eventual prescrição intercorrente.

6.

A extinção prematura do feito, sem observância do contraditório e sem intimação pessoal do exequente, viola os princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC/2015, não se aplica à execução de título extrajudicial.

2.

A inércia do exequente na fase executiva deve ensejar a suspensão e o arquivamento provisório do feito, conforme o art. 921 do CPC/2015.

3.

Deve-se resguardar o contraditório e observar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito antes da extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
CRISTIANO LUIS DA SILVA
e
OUTROS.

A sentença recorrida (ID. 322852375), julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, em razão da configuração do abandono.

Em suas razões, o Apelante sustenta que em fase de execução, o feito só é extinto se ocorrer a prescrição intercorrente, cujo termo inicial de contagem, por sua vez, é o arquivamento do feito por não localização de bens ou inércia.

Alega que, quando há mora do credor no andamento do feito, deve o mesmo ser suspenso (arquivado), pois, ao credor caberá a penalização de sua mora através da prescrição intercorrente.

Afirma que inexistiu requerimento da parte apelada que possibilitasse a extinção processual em apreço, razão por que se conclui equivocada a sentença atacada.

Aduz que deve prevalecer o princípio da economia e da utilidade processual, de sorte que a extinção do processo, por inércia da parte, somente deve ser decretada quando o autor silenciar após sua intimação pessoal e os réus a postularem expressamente.

Argumenta que o pedido de dilação de prazo para comprovar a distribuição da Carta Precatória não foi feito na intenção de postergar o andamento do feito e sim promover o correto prosseguimento do feito.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se é possível a extinção de processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou se tal hipótese não se aplica à fase executiva, que possui regramento próprio no artigo 924 do referido Código.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a instituição financeira Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Contudo, o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assim dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, o abandono de causa, em tese praticado pela Apelante, não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – (ARTIGO 485 III DO CPC) - ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO - APLICAÇÃO DO ART. 924 DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL BEM COMO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial é regida pela regra do artigo 924 do CPC, não sendo cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa (artigo 485 CPC), como ocorreu no presente caso. (N.U 0000027-33.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese. (N.U 0003709-86.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Destaca
-se que
“na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC”
(N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, em casos como o presente, os autos devem ser remetidos
provisoriamente
ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Logo, não há dúvidas do desacerto da sentença extintiva, devendo-se privilegiar os
princípios
da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença combatida, determinando o prosseguimento do processo.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026